Tribunal: TJDFT
Processo: 0731557-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposto pelo exequente contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra o espólio de Josemir Arcanjo dos Santos, sob o fundamento de ilegitimidade passiva. A parte autora apresentou a certidão de óbito do falecido e indicou a inventariante, sendo promovida a citação regular do espólio.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em definir se o espólio do falecido possui legitimidade passiva para responder pela ação de execução de título extrajudicial referente a dívida anterior ao óbito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O espólio possui legitimidade passiva para responder por dívidas deixadas pelo falecido até a realização da partilha dos bens, conforme disposto nos arts. 796 do CPC e 1.997 do CC/2002.
4. A propositura da ação foi dirigida corretamente ao espólio, conforme comprovação nos autos com a apresentação da certidão de óbito e a indicação da inventariante.
5. A sucessão processual prevista no art. 313, §§ 1o e 2o, do CPC somente se aplica quando o falecimento ocorre no curso do processo, não sendo aplicável quando a ação já é ajuizada em face do espólio.
6. A jurisprudência do Tribunal reconhece que o espólio detém legitimidade para responder por ação de cobrança até a partilha.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 796 e 313, §§ 1o e 2o; CC/2002, art. 1.997.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1795384, 0710722-14.2022.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, julgado em 30/11/2023, DJe 22/01/2024.

(g)